Tribunal: TJDFT
Processo: 0722261-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESOBSTRUÇÃO DE PASSAGENS PÚBLICAS. LAGO SUL E LAGO NORTE. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública, que determinou ao agravante: i) a desobstrução imediata de 126 passagens públicas parcialmente obstruídas no Lago Sul e Lago Norte, sob pena de multa; ii) a apresentação de cronograma para desobstrução das demais passagens, contendo o prazo necessário para a expedição das notificações aos particulares para que desocupem as áreas públicas obstruídas; julgamento de eventuais recursos e, por fim; cumprimento da medida pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal. O agravante pleiteia a suspensão da obrigação de desobstrução imediata das 126 passagens, requerendo que todas as áreas sejam submetidas ao mesmo procedimento previsto para as demais passagens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é válida a imposição de desobstrução imediata das 126 passagens parcialmente obstruídas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial determina a elaboração de cronograma de plano de ação e execução para a desobstrução de todas as áreas públicas situadas entre os lotes das quadras residenciais sem saída, sem distinção entre passagens parcialmente ou totalmente obstruídas.
4. A distinção feita pelo juízo de origem, ao impor desobstrução imediata apenas às 126 passagens parcialmente obstruídas, não encontra respaldo no título executivo e viola o princípio da isonomia.
5. A execução deve observar estritamente os termos da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: artigo 503, do Código de Processo Civil.